Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA FEITURA DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência do colendo STJ, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido até mesmo de ofício, visando adequar o "quantum debeatur" aos estritos termos do título judicial em execução, sob pena de transformar fatos não verdadeiros em reais.
2. Na hipótese, diante da divergência entre os cálculos ofertados por ambas as partes litigantes, a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial é medida que se impõe, visando seja apurada, de forma discriminada e pormenorizada, a conformidade dos cálculos nos estritos termos do título judicial exequendo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.